Tribunal: STF
Processo: RE 104304
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
SÚMULA 279.
ACÓRDÃO QUE, EXAMINANDO ELEMENTOS DO PROCESSO, ESTIMOU
RESPONSÁVEL O ESTADO PELO DANO CAUSADO POR SEU PREPOSTO A
TERCEIRO. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART-107 DA LEI MAIOR.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-153-PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.